Tribunal: TJDFT
Processo: 0763170-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPÕE A PENALIDADE. INFRAÇÃO A NORMAS CONSUMERISTAS CONSTATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA E PRERROGATIVAS DO PROCON/DF. PRESUNÇÃO DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PENALIDADE IMPOSTA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VALOR DA MULTA. GRADUAÇÃO PREVISTA NO ART. 57 DA LEI 8.078/90. DOSIMETRIA QUE ATENDE A CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da pretensão de executar as multas impostas pelo Procon/DF, as quais não possuem natureza tributária, é verificado de acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/32, que estipula o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do encerramento do processo administrativo de imposição da penalidade. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. O Procon, órgão de proteção aos direitos do consumidor, tem competência para aplicar multas e outras medidas punitivas em caso de reclamação ou apuração de má conduta das empresas quando afrontem normas consumeristas (art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
3. Para atendimento dos objetivos legalmente instituídos, ao Procon foi conferido o poder-dever de sancionar o infrator quando caracterizado desrespeito a direitos dos consumidores, tal como previsto no art. 4o do Decreto 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078/1990.
4. Procedimento regular em que constatada prática abusiva violadora de comandos normativos postos no CDC. Hipótese em que, não havendo ilegalidade no exercício, pelo Procon, do poder fiscalizatório e sancionatório a ele conferido pela lei (art. 56, I, do CDC), é de ser assegurada ao administrador a margem de liberdade que lhe confere o ordenamento jurídico nacional, até porque configuraria mero subjetivismo substituir a valoração feita segundo critérios objetivos e com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao intento de, de um lado, proteger o consumidor e, de outro lado, punir sem onerar excessivamente o infrator.
5. Recurso conhecido e desprovido.